Tribunal: TJSP
Processo: 2211689-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ATRIBUIÇÃO DO CUSTO DA PERÍCIA À AUTORA – REQUERIMENTO FEITO PELA RÉ BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA QUE DEVE SER DESIGNADA NA COMARCA, CUSTEADA POR ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO OU POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211689-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REAL E
BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA, é agravada
IVONE ROZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2211689-62.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICENCIA
AGRAVADA: IVONE ROZA DA SILVA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 44a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41080
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA

PROVA
PERICIAL
GRAFOTÉCNICA ATRIBUIÇÃO DO CUSTO DA
PERÍCIA À AUTORA
REQUERIMENTO FEITO
PELA RÉ BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
PERÍCIA
QUE
DEVE
SER
DESIGNADA
NA
COMARCA, CUSTEADA POR ÓRGÃO PÚBLICO
CONVENIADO OU POR SERVIDOR DO PODER
JUDICIÁRIO
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 148 que, nos autos da ação monitória, determinou a inversão do ônus da prova,
em razão da relação de consumo existente entre as partes e no fato de que o
documento contestado foi produzido pelo requerente.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando em suma, que a prestação de serviços hospitalares geradora dos débitos
cobrados por meio da ação foram confessados pela agravada em sua peça de defesa,
não havendo questionamento acerca da autenticidade do contrato, o que afasta a
aplicação do artigo 429, inciso II do CPC. Afirma que não foi dada oportunidade
para retirar a prova documental sobre qual recai o pedido declaratório de falsidade
documental, conforme permite o artigo 432 do CPC, e, que não haveria a necessidade
de comprovação da assinatura da paciente no instrumento contratual, ao passo que
confessadamente recebeu os atendimentos aventados nos autos. Pugna, assim, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revisão da decisão que inverteu o ônus da prova e determinou a realização da perícia
grafotécnica, sem que fosse respeitado o correto procedimento para a arguição de
falsidade documental, previsto nos artigos 430 e seguintes do CPC.
Recurso processado com a concessão de liminar
(fls.179) e sem resposta da Agravada (fls. 183).
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória decorrente da prestação
de serviços médico-hospitalares, em que a decisão ora atacada inverteu o ônus da
prova, “levando-se em conta a relação de consumo existente entre as partes, bem
como que o requerente produziu o documento, que contém a assinatura contestada”,
aplicando ao caso o quanto previsto no artigo 429, inciso II do CPC e determinando o
custeio pelo requerente.
Pretende a Recorrente o afastamento da inversão do
ônus da prova, bem como que a perícia grafotécnica seja integralmente custeada pela
Recorrida, pois foi pedida por ela.
De fato, a Agravante não requereu a prova pericial.
Asseverou, em suas razões, que o detalhamento dos serviços prestados e a confissão
da ré em ter recebido o atendimento médico no hospital seria suficiente a
fundamentar a procedência da demanda.
Nesse caso, a inversão do ônus probatório não detém
qualquer relação com o pagamento dos honorários periciais, e, considerando que a
prova pericial foi requerida pela Agravada, deve ser aplicado ao caso o disposto nos
artigos 95, caput, e 373, I, do Código de Processo Civil/2015, cabendo a ela
responder pela remuneração do perito.
Com efeito, no caso dos autos, a Agravada é
beneficiária da justiça gratuita. Por isso, a perícia grafotécnica deverá ser realizada
sob o prisma dos benefícios da justiça gratuita.
Confira-se:
“PROVA - Indenização securitária - DPVAT Invalidez permanente
- Perícia médica - Requerimento por ambas as partes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinação à ré do custeio da colheita da prova - Descabimento
- Incidência do artigo 33, do Código de Processo Civil - Autor
beneficiário da justiça gratuita - Perícia que deverá ser realizada
com pagamento dos honorários somente ao final ou por órgão
oficial do Estado, órgãos de classe, hospitais e congêneres da
região - Imposição de realização da prova, necessariamente, pelo
IMESC - Impossibilidade - Recurso provido, em parte.” (Agravo de
instrumento no 990.10.040631-0, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara
de Direito Privado, j. em 24.05.2010, v.u.).
“EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro
obrigatório de veículo (DPVAT). Decisão de 1o grau que
determinou o depósito dos honorários do perito nomeado pela ré.
Ônus probatório da autora, e não da ré. Ônus que incumbe a
autora ante a regra do artigo 33 do Código de Processo Civil.
Autora beneficiária da Justiça Gratuita. Ônus que se transfere ao
Estado. Recurso provido para dispensar a ré do recolhimento
prévio dos honorários periciais.” (Agravo de instrumento no
2088629-28.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara
de Direito Privado, j. em 21/08/2014, v.u.).
Nesse panorama e considerando que a atribuição de
nomeação do perito cabe ao Juízo, em caso de gratuidade, a perícia deve ser realizada
por órgão público conveniado ou por servidor do Poder Judiciário (art. 95, §3o do
CPC).
Sendo assim, o agravo deve ser parcialmente
provido para reformar a decisão e determinar a designação de perícia grafotécnica
através de órgão público conveniado ou por servidor do Poder Judiciário.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR